Tribunal: STF
Processo: RE 1292048
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O recurso impugna acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem que confirmou sentença a qual, amparada na Lei estadual nº 21.710/2015 e na Lei federal nº 11.738/2008, reconheceu a procedência de pagar, à recorrida, diferenças em seu vencimento relativas aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016 para cumprimento do piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica.
    É a síntese do necessário. Decido.
    Consigno, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em situação igual à destes autos, já reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão discutida no âmbito do Tema nº 1.134, RE 1.309.924/MG, Ministro Luiz, por não se tratar de matéria constitucional.
    Transcrevo na íntegra a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. APLICABILIDADE DO PISO SALARIAL E CONSEQUENTES REAJUSTES. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167 E 4.848. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 21.710/2017 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. VALIDADE DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS POR EMENDA PARLAMENTAR. CONCEITO DE PERIODICIDADE DO REAJUSTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema nº 1.134, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem (art. 328, parágrafo único, do RISTF), a fim de que adote o regime da repercussão geral, especialmente o art. 1.039 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator